Tribunal: TJDFT
Processo: 0704605-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704605-05.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INODONTO - CLINICA DE REABILITACAO ORAL E PSICOLOGIA LTDA - ME AGRAVADO: EDINALDO OLIVEIRA DA CONCEICAO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Compulsando os autos do cumprimento de sentença (no 0703259-06.2018.8.07.0019), extrai-se que o d. Juízo a quo, na decisão agravada (ID 205059540), determinou ao exequente/agravado algumas providências a fim de esclarecer os pontos controversos para a fixação do quantum supostamente devido pela clínica executada/agravante. O pedido liminar aventado no presente agravo de instrumento, para concessão de efeito suspensivo, foi indeferido por esta Relatoria (ID 226157246). Os autos retornaram para análise do mérito. Ocorre que o exequente, em atendimento à determinação imposta, juntou os documentos que julgou necessários e sobreveio nova decisão (ID 229470869), na qual o ilustre magistrado constatou que “apenas o dente de n. 24 sofreu novas intervenções odontológicas, em que foi necessário fazer uma prótese tipo protocolo superior” (grifo no original). Como conclusão, asseverou o MM. juiz que “não é possível reconhecer a responsabilidade da parte executada para ressarcimento da integralidade do valor que consta no recibo de ID 225574375 (R$ 23.000,00), porquanto extrapola em sua grande maioria os termos da condenação”, conferindo ao exequente o prazo derradeiro de 15 (quinze) dias para “apresentar documentação idônea capaz de comprovar os custos referente a prótese tipo protocolo superior instalada no dente 24, sob pena de que seja reconhecida a quitação da obrigação, com a consequente extinção do cumprimento de sentença” (grifos no original). Diante da nova perspectiva delineada, intime-se a clínica agravante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao interesse processual no julgamento do feito. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 08 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator